Tribunal: TJMT
Processo: 1050942-04.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050942-04.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCENI LIMA DUTRA - CPF: 412.067.461-49 (RECORRENTE), LUCINEIA APARECIDA MUNHOL DE OLIVEIRA - CPF: 812.870.971-20 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. CLAUDIO R. ZENI GUIMARÃES. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1050942-04.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Luceni Lima Dutra

Recorrida(s):

Aguas Cuiabá S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de maio de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA. SUSPENSÃO E COBRANÇA QUESTIONADA. PROCESSO EXTINTO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA. CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

Se a autora reside no imóvel onde ocorreu a suspensão do fornecimento e a cobrança que esta sendo questionada, inclusive consta seu nome nas faturas como “Morador”, deve ser reconhecida como consumidora equiparada diante da concessionária, recebendo diretamente os serviços prestados pela Ré. Portanto, possui legitimidade para figurar no polo ativo da lide.

Nos termos do art. 17, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor por equiparação é a vítima do evento, a qual deve ser reconhecida como parte legítima para ingressar com a ação em que se pleiteia a reparação por danos morais e materiais decorrente de suposta falha na prestação do serviço da concessionária de energia elétrica.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa da autora e julgou extinto o feito, com base no artigo 485, VI do Código de Processo Civil.

A Recorrente, em suas razões recursais, sustenta que é possuidora do imóvel localizado na Rua Cento e Trinta e Dois nº 626, quadra 40, Bairro São Francisco e usuária do serviço de fornecimento de água. Alega que por um equívoco da Reclamada consta o nome do seu ex-marido, falecido há muitos anos, JOAQUIM TEIXEIRA DA ROCHA, como proprietário do imóvel, todavia, afirma que é a única usuária dos serviços da Reclamada.

Da análise dos autos, observo que apesar de constar o nome de JOAQUIM TEIXEIRA DA ROCHA como proprietário, o nome da Reclamante consta nas faturas como MORADOR, o que a torna consumidora dos serviços da Reclamada:

Desta forma, a meu ver, restou comprovada a existência de liame jurídico entre as partes, de modo que aquele que de fato utiliza os serviços prestados pela Reclamada e se diz prejudicado quando ocorreu a suposta interrupção do fornecimento, ainda que a Unidade Consumidora não esteja cadastrada exclusivamente em seu nome, mas na condição de consumidor por equiparação (CDC, art. 17), deve ser considerada parte legítima para figurar no polo ativo da presente demanda.

Portanto, em razão da reclamante possuir legitimidade ativa, acolho a pretensão da Recorrente para que sentença seja anulada e que os aos retornem ao juizado de origem para o regular processamento da ação.

Ante o exposto
,
dou provimento ao recurso e ANULO A SENTENÇA
que extinguiu o feito sem resolução do mérito, devendo o processo retornar ao juizado de origem para dar prosseguimento aos atos processuais.

É como
voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022